Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES GARANTIA POR NOTAS PROMISSÓRIAS. TÍTULOS EXEQUÍVEIS. JUROS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ACORDOS PRETÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICAÇÃO.
1. A nota promissória que embasa a Execução não perde o caráter de título executivo quando relacionada a contrato de mútuo cujos termos pode ser elucidado, mediante meros cálculos aritméticos, de modo que espelha dívida líquida e exigível.
2. A cobrança de juros superiores aos legalmente permitidos não invalida o mútuo feneratício praticado entre particulares que, por si só, não é vedado, cabendo ser a dívida adequada aos parâmetros legais.
3. A Execução se limita ao exame de mútuo realizado em junho de 2019, de modo que supostos créditos advindos de ilegalidades ocorridas em ajustes anteriores não cabem ser amortizados, pois não possuem qualquer relação com a dívida atual.
4. Considerada a expressiva sucumbência do Embargante, não há como prevalecer o entendimento de que ele teria decaído de parte mínima do pedido e deve incidir, no caso, o disposto no artigo 86, caput, do CPC/15, segundo o qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
5. Apelação conhecida e não provida.